Tribunal: TJBA
Processo: 0304136-46.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0304136-46.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADA/APELANTE: LAUDICEIA DE SOUSA BATISTA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança de aluguel cumulada com indenização por danos materiais proposta por locadora em face do Município de Ilhéus, referente ao contrato de locação de imóvel destinado ao funcionamento de salas de aula e alojamento de professores. Alegado inadimplemento do período de fevereiro a dezembro de dois mil e treze, no valor total de R$7.205,00. Sentença de parcial procedência, condenando o Município ao pagamento dos aluguéis, com rejeição implícita do pedido indenizatório. Apelações simultâneas: Município pleiteia reforma integral para julgar a ação improcedente; Autora interpõe recurso adesivo postulando a condenação em danos materiais no valor de quarenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais e dez centavos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Município de Ilhéus comprovou o pagamento das mensalidades devidas; (ii) aferir se a desocupação antecipada do imóvel em outubro de 2013 afasta a obrigação de pagar os três últimos meses do contrato; (iii) examinar se irregularidades nos estágios da despesa pública e ausência de inscrição em restos a pagar impedem a condenação ao pagamento; (iv) analisar se a Autora comprovou adequadamente os danos materiais alegados para fins de indenização. III. Razões de decidir 3. O Município de Ilhéus não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o pagamento das mensalidades, fato extintivo da obrigação que lhe competia provar nos termos do art. 373, II, do CPC. A sentença registrou expressamente a ausência de comprovantes de quitação, enquanto a Autora instruiu adequadamente a inicial com contrato, notas de empenho e notas fiscais. 4. A alegação de desocupação antecipada em outubro de dois mil e treze não foi comprovada por prova documental idônea, inexistindo termo de entrega de chaves, acordo de rescisão ou anuência da locadora. A desocupação unilateral pelo locatário, sem aceitação do locador e antes do termo final contratual, não afasta automaticamente o dever de pagar aluguéis até o encerramento do prazo ajustado, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos. 5. Verifica-se contradição entre a alegação de ausência de formalização contábil e a prova dos autos, pois a sentença registrou que a autora apresentou notas de empenho, demonstrando regular empenho da despesa. Ainda que existissem irregularidades administrativas, estas não podem ser opostas ao particular contratante de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. O cumprimento dos estágios da despesa pública constitui dever da Administração, não condição de exigibilidade pelo credor. 6. Decreto municipal não possui hierarquia normativa para obstar cumprimento de decisão judicial, configurando violação à separação dos poderes. Questões de disponibilidade orçamentária são próprias da fase executiva, não impedindo o reconhecimento do direito na fase de conhecimento. 7. Quanto ao recurso adesivo, a Autora não se desincumbiu do ônus probatório relativo à extensão dos danos materiais e ao nexo causal com a ocupação pelo Município de Ilhéus. A prova pericial, requerida em 2015, não se efetivou, e o decurso de quase uma década inviabilizou sua realização idônea. Fotografias e orçamentos unilaterais não possuem força probatória suficiente para embasar condenação expressiva a título de danos materiais. 8. O percentual de dez por cento de honorários advocatícios mostra-se adequado à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido, observando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas: 1. não se configura inovação recursal quando a pretensão indenizatória por danos materiais constou expressamente da petição inicial e a parte postulou produção de prova pericial desde a fase de conhecimento. A juntada posterior de documentos e orçamentos caracteriza regular exercício do direito à ampla produção probatória, não constituindo matéria nova introduzida em sede recursal; 2. o julgamento parcialmente procedente da ação implicou rejeição tácita do pedido de indenização por danos materiais, gerando sucumbência recíproca. A parte vencida em determinado capítulo da sentença possui legítimo interesse em recorrer para modificar o julgado que lhe foi desfavorável, ainda que tenha sido vencedora em outro ponto. Apelação do Município de Ilhéus desprovida. Apelação adesiva de Laudiceia de Sousa Batista desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados em dois pontos percentuais em desfavor do Município, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a isenção de custas. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do pagamento pelo ente público, quando instado a demonstrar o fato extintivo da obrigação nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe a manutenção da condenação ao pagamento de aluguéis devidos. 2. Irregularidades nos procedimentos administrativos de empenho, liquidação ou inscrição em restos a pagar não podem ser opostas ao particular contratante de boa-fé para exonerar o Poder Público de obrigação contratual válida, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico. 3. A desocupação unilateral de imóvel locado, sem acordo de rescisão ou anuência do locador, não afasta automaticamente o dever de pagar aluguéis até o término do prazo contratual ajustado. 4. Pedido indenizatório por danos materiais que demanda verificação técnica exige produção de prova pericial adequada, não sendo suficientes fotografias e orçamentos unilaterais apresentados pela parte." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.026, § 2º; CC, art. 884; CF/88, art. 2º; Lei nº 4.320/64, art. 36. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0304136-46.2014.8.05.0103, sendo Apelante/Apelada Município de Ilhéus e Apelada/Apelante Laudiceia de Sousa Batista, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em rejeitar as preliminares de inovação recursal e ausência de interesse de agir, conhecer e negar provimento a ambos os apelos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator